Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-40.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717264-40.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER NUNES DE ALMEIDA FILHO EMBARGADO: DACMA ARQUITETURA CONSTRUCAO E DESIGN LTDA, ESPOLIO DE VERA LUCIA NUNES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA NUNES MATOS DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada e, posteriormente, o Ministério Público para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator